Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-87.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001402-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 011.353.371-36 (ADVOGADO), OSLEN DIAS DOS SANTOS - CPF: 353.279.871-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – DEMONSTRADOS OS INDÍCIOS DE PRÁTICA DOS ATOS IMPUTADOS – SUPOSTA IRREPETIBILIDADE E IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS – DESACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DO AGENTE ADMINISTRATIVO – JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Acerca da temática referente à medida de indisponibilidade de bens prevista da lei de improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7º da Lei nº. 8.429/92.

2. O Supremo Tribunal Federal afirma que descabe a restituição de valores percebidos indevidamente apenas quando preenchidos os seguintes requisitos:
boa-fé do servidor; ausência de influência, pelo servidor, na concessão da vantagem; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida; interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.
(MS 34243 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2017 PUBLIC 16-03-2017).

3.

Segundo a jurisprudência do STJ, “
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por
Oslen Dias dos Santos
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000208-31.2021.8.11.0007, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravado, até o montante de R$ 13.560,85 (treze mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos).

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que a) o Superior Tribunal de Justiça fixou tese repetitiva a apontar para a irrepetibilidade de verba salarial recebida de boa-fé por servidor público; b) os valores bloqueados são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, c/c art. 7º, X, da CRFB; c) a decisão atacada carece de fundamentação idônea, bem como não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada pelo Ministério Público na origem; e d) a medida constritiva foi “
baseada em decisão liminar proferida em ação judicial da qual o agravante não é parte
”, vulnerando, pois, o contraditório e a ampla defesa.

Diante de tais considerações, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, par. ún., 1.019, I, ambos do CPC) e, no mérito, o provimento do agravado para cassar a decisão combatida.

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, consigne-se que diante do limite estreito deste recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada na origem, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por
Oslen Dias dos Santos
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000208-31.2021.8.11.0007, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravado, até o montante de R$ 13.560,85 (treze mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos).

A síntese dos fatos vem assim explicitada na decisão:

Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de OSLEN DIAS DOS SANTOS.

Inicialmente, alega a parte autora que fora ajuizada ação civil pública de obrigação de fazer em face dos membros do Poder Legislativo de Alta Floresta/MT, com causa de pedir fundamentada na realização de pagamentos inconstitucionais a título de décimo terceiro salário aos Vereadores de Alta Floresta nos exercícios de 2017, 2018 e 2019. Deferida a liminar, pelo Juízo da Terceira Vara, consistente na suspensão do pagamento do 13º (décimo terceiro) salário aos Vereadores de Alta Floresta, referente ao ano de 2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Alega ainda que o requerido, ex-vereador, recebeu de forma indevida nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, o montante líquido anual de R$ 4.050,40 (quatro mil e cinquenta reais com quarenta centavos), na mesma legislatura, totalizando no período de três anos o valor de R$ 12.151,20 (doze mil cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) a título de décimo terceiro salário – valor sem correção monetária.

Desta feita, requer a concessão da tutela urgência, consistente na indisponibilidade de bens da parte requerida, bloqueando-se o quanto for necessário, do patrimônio do demandado até perfazer o valor atualizado de R$ 13.419,51 (treze mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos).

Ao final, pleiteia a procedência da ação civil pública, com a condenação do requerido a devolver ao erário do Município de Alta Floresta/MT, os valores no importe de R$ 13.419,51 (treze mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos).

Ao deferir o pedido liminar de constrição patrimonial, a autoridade da instância singular afirmou que se faziam presentes os requisitos de mister ao acolhimento da pretensão.
In verbis
:

“
A verossimilhança jurídica da alegação se encontra presente, eis que nos autos sob o n. 1005532-36.2020.8.11.0007, houve o deferimento da tutela de urgência, determinando-se a suspensão do pagamento do décimo terceiro salário aos vereadores referente ao ano de 2020, vez que há probabilidade de violação ao art. 29, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, diante do pagamento do décimo terceiro na mesma legislatura em que sancionada a lei de sua instituição, ou seja, nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Importante mencionar que os documentos anexados à exordial, comprovam o recebimento dos décimos terceiros (2017 a 2019) pelo requerido.

Com efeito, o perigo da demora está evidente porque é imprescindível que o juízo fique desde já seguro para uma possível reparação da aparente lesão ao erário, evitando-se um possível enriquecimento ilícito, bem como é importante que se tenha uma efetividade processual contundente e preservadora dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

À propósito, vejamos:

(...)

Portanto, cumpridos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe” (sic).

Com efeito, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (
fumus boni juris
).

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto constitui
tutela de evidência
e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio público, estando o
periculum in mora

implícito
no comando do artigo 7º da Lei nº. 8.429/92. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (...) de que,
‘(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'
. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim,
a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido
’.

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar
em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa,
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa
,
sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado,
quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ”.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) (destaques apostos).

Logo, bem se vê que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de
improbidade
administrativa, a ser apurada em regular instrução processual,
mas tão somente indícios a atestarem a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Analisando o teor da decisão agravada, vê-se que o juiz
a quo
expôs suficientemente os
indícios
de prática de ato de improbidade administrativa, hábeis a causar prejuízo ao erário municipal e a ofender os princípios regentes do agir administrativo.

Ao deferir o pedido liminar, alinhei-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, secundado por esta Corte, de que são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Contudo, após detida análise dos documentos juntados, compreendo que a liminar deve ser cassada, porquanto está-se diante de hipótese a
excepcionar
aludidas regras de impenhorabilidade.

Com efeito, a incidência da norma de intangibilidade dos vencimentos e da quantia depositada em caderneta de poupança é condicionada à presença, ao menos indiciária, de boa-fé do agente.

Nesse sentido, em relação à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ao reafirmar a impenhorabilidade de tais verbas, o próprio STJ faz ressalva à má-fé do destinatário da norma:

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente,

e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Igualmente, a impenhorabilidade das verbas salariais também apresenta contornos precários, imunizando a quantia apenas durante o lapso temporal vinculado à finalidade de sustento do agente. Conforme escólio de
Fredie Didier Jr.
e outros:

“A impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar é precária: remanesce apenas durante o período de remuneração do executado.
Se a renda for mensal, a impenhorabilidade dura um mês: vencido o mês e recebido novo salário, a ‘sobra’ do mês anterior perde a natureza alimentar, transformando-se em investimento
.

Como já afirmara Leonardo Greco, é preciso sujeitar essa regra ‘a um limite temporal, sem o qual ela constituirá instrumento abusivo de um iniquo privilégio em favor do devedor, para considerar que a impenhorabilidade de toda a remuneração, somente perdura no mês da percepção. (...)
a parte da remuneração que não for utilizada em cada mês, por exceder as necessidades de sustento suas e de sua família, será penhorável, como qualquer outro bem de seu patrimônio’
. Assim, perde a natureza de verba alimentar e, conseguintemente, o atributo da impenhorabilidade.

Se assim não fosse, tudo o que estivesse depositado em uma conta corrente de uma pessoa assalariada jamais poderia ser penhorado, mesmo que de grande monta, correspondente ao acúmulo dos rendimentos auferidos ao longo dos anos
. Corretamente, Celso Neves: ‘Depois de percebidas, passam a integrar o patrimônio ativo de quem as recebe e se aí forem encontradas como dinheiro ou convertidas em outros bens, são penhoráveis’
” (
Curso de direito processual civil: execução
. 11. ed. v. 5. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 863).

De outro lado, o recorrente fundamenta sua pretensão na irrepetibilidade de proventos alimentares recebidos por agentes públicos. Segundo afirma, a natureza salarial das verbas recebidas impede sejam elas devolvidas. Esquece-se, contudo, de que também nesta hipótese a regra de proteção é balizada pela boa-fé do servidor.

O Supremo Tribunal Federal afirma, no ponto, que descabe a restituição de valores percebidos indevidamente apenas quando preenchidos os seguintes requisitos:

boa-fé do servidor
;
ausência de influência, pelo servidor, na concessão da vantagem
;
existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida
;
interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração
.
(MS 34243 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2017 PUBLIC 16-03-2017).

No caso dos autos, bem de ver o teor das considerações externadas pelo
Parquet
em primeira instância, apontando que se fazem sentir
indícios de má-fé
na percepção dos valores controvertidos, na medida em que foram os vereadores de Alta-Floresta que teriam, à época, aprovado o aumento da própria remuneração ao arrepio das normas constitucionais. Confira-se:

“(...) cumpre desde já ressaltar que, na verdade, os valores foram recebidos em evidente má-fé pelo agravante, uma vez que os vereadores criaram a lei municipal em benefício próprio, instituindo-se o 13º salário no primeiro ano da legislatura em que foram empossados e, inclusive, ainda consignaram em seu art. 6º, que a referida lei teria efeitos retroativos ao início daquele ano, qual seja a data de 01/01/2017.

Deste modo, o agravante OSLEN DIAS DOS SANTOS, assim como os demais vereadores deste município, já tinham conhecimento da necessidade de devolução dos valores indevidamente pagos no ano de 2017, assim como das irregularidades existentes na lei elaborada e promulgada nos últimos dias úteis do ano, com pretensão única e exclusiva de se beneficiarem financeiramente com o aumento de suas próprias remunerações.

Assim, tem-se que apesar de terem realizado uma alteração legislativa afastando os efeitos retroativos da lei, quando de sua publicação, os Vereadores já haviam recebido o 13º (décimo terceiro) salário referente ao ano de 2017 e, mesmo com a modificação da lei e conhecimento acerca da irregularidade, vez que era de notório conhecimento que este órgão teria expedido uma notificação recomendatória impugnando a lei municipal em questão, nenhum deles promoveu a devolução dos valores recebidos indevidamente, bem como continuaram a receber nos anos posteriores, ou seja, na mesma legislatura em que a referida lei foi aprovada instituindo o 13° salário, portanto, em flagrante violação ao princípio da anterioridade e dos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, notadamente porque a regra constitucional objetiva que a fixação do subsídio se dê anteriormente à definição de quem serão os seus beneficiários, de modo que não ocorra direcionamento do poder de legislar em proveito próprio, como ocorreu no caso em tela, a demonstrar o dolo de causar dano ao erário e, consequentemente, a má-fé do agravante no recebimento dos valores” (id. 81957982, p. 05).

Assim, diante dos coloridos próprios ostentados pelo caso em testilha, traduziria formalismo estéril e contrário às finalidades da norma afirmar a impenhorabilidade e irrepetibilidade das verbas controvertidas.

Por fim, não prospera o argumento de que teria havido menoscabo ao contraditório e à ampla defesa em virtude de a decisão impugnada ter sido embasada em decisão judicial proferida em ação civil pública diversa, da qual o agravante não é parte (Processo nº 1005532-36.2020.8.11.0007). Ora, A ação civil pública em comento foi ajuizada pelo Ministério Público justamente para postular a
incidental
declaração de inconstitucionalidade das leis que aprovaram os incrementos remuneratórios dos vereadores de Alta Floresta/MT.

Isso não impede, a toda evidência, que sejam manejadas ações individuais tencionando a reparação dos prejuízos causados por cada membro político da Câmara Municipal. E foi de fato o que ocorreu. Explica agravado que, “
posteriormente, visando a reparação do prejuízo causado ao erário municipal por cada um dos Vereadores que receberam o décimo terceiro salário de forma indevida nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, em flagrante violação ao princípio da anterioridade e aos princípios da moralidade e impessoalidade, este órgão ministerial instaurou procedimentos individuais para cada Vereador, dentre elas em desfavor do Vereador OSLEN DIAS DOS SANTOS, ora agravante
”.

Com essas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público em segunda instância,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021